Tribunal: TJDFT
Processo: 0005251-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DO IOF. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A DEMONSTRAR A ABUSIVIDADE. CONTRATOS DE SEGURO. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATO.PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA EFETIVA AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas juntadas aos autos referentes ao erro ou à correção na cobrança de IOF - Imposto sobre Operações Financeiras devem guardar proporção entre si. No caso, a parte autora apresentou laudo pericial que demonstrou que a prestação foi calculada com equívoco, o que gerou efeitos no tributo incidente. Em contrapartida, a parte requerida não apresentou qualquer prova para desconstituir a alegação da autora. Diante disso, deve ser reconhecida abusividade na valor cobrado.
2. Segundo Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de Despesas de Registro do Contrato é lícita, desde que comprovada a efetiva avaliação do bem e que os valores cobrados não são excessivos. No caso, o valor do bem objeto do contrato de financiamento foi previamente pactuado, sem necessidade de avaliação, o que evidencia o descabimento da cobrança.
3. Demonstrada a natureza prestamista dos seguros contratados, realizada a devida explicitação dos valores pagos a esse título no próprio instrumento do Contrato de Financiamento, bem ainda existente instrumento avulso assinado pelo próprio contratante com a pormenorização dos elementos da contratação, não há se falar na abusividade de tal cobrança, ainda mais quando dos elementos dos autos exsurge a inexistência de prova do condicionamento da liberação do financiamento ao pagamento do referido seguro prestamista. Tema 972/ Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.